Tribunal: STF
Processo: RE 1580972
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ÚLCERA DE PRESSÃO NA REGIÃO SACRAL - ESCARAS. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTO. TECNOLOGIA NEUTRACARE E POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO PIAUÍ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 8.080/1990. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1 - Resta pacificado na jurisprudência que, em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis. 



    2 - A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade financeira, sustentada na teoria da reserva do possível, não pode servir de óbice à concreção dos direitos fundamentais. 



    3 - Segurança concedida.” (Doc. 12, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí (Doc. 14) foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LXIX, 6º, 23, inciso II, 93, inciso IX, 109, inciso I, 196, e 198, inciso II, § 1º e § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que os “produtos de saúde requeridos não integram a política do SUS para o combate à doença do paciente, não constando das listagens do Ministério da Saúde para este fim”, certo que, “ao contrário, a Portaria nº 38, de 27 de setembro de 2012, do Ministério da Saúde, exclui expressamente o medicamento biológico ora solicitado para o tratamento da psoríase”, motivo pelo qual “inexiste responsabilidade do Estado do Piauí em fornecer o medicamento em relevo” (Doc. 25, p. 11). Afirma que “a patologia que acomete a interessada tem tratamento previsto na lista de medicamentos gratuitos fornecidas pelo SUS” (Doc. 25, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para denegar a segurança (Doc. 25, p. 19).



    Jovita Maria das Mercês apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    Em seguida, determinou-se a suspensão do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (Doc. 32). 



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí retirou tal suspensão, ao argumento de que o acórdão recorrido não discutiu a questão do custo levado dos produtos de saúde pleiteados, e determinou que os autos fossem encaminhados ao relator do processo para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 38).



    O Tribunal Pleno da Corte estadual, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - DIRETO Á SAÚDE - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - FÁRMACO - PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM DEFINITIVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SAÚDE PÚBLICA - DIREITO A VIDA QUE SE SOBREPÕE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - JULGADO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS PARA SE AFERIR JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 - Com efeito, o leading case do Tema 793 da Repercussão Geral do STF reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui o poder/dever à autoridade judicial para direcionar o seu cumprimento. O STJ, por sua vez, manifestou-se no sentido de que, sendo o caso de fornecimento de medicação/procedimento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, dispensa a inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo, pois, da competência da Justiça Estadual julgar o feito. Presença cumulativa dos requisitos autorizadores. Precedentes. 



    2 - No acórdão vergastado, o então julgador manifestou-se de forma satisfatória e em conformidade com a atual jurisprudência desta Corte Estadual, ao mencionar a solidariedade entre os entes públicos no âmbito da prestação de serviços médicos/procedimentos. Mantida a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito. 



    3 - Retratação não aferida. Julgamento mantido na integralidade.” (Doc. 40, p. 1-2)



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em face do embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 43). Posteriormente, tal suspensão foi levantada (Doc. 44, p. 5). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que “o restante da matéria abordada no Tema 793, do STF continua sendo regida pelo mesmo, é o caso de FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, enquanto INSUMOS DE SAÚDE” (Doc. 45, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Na origem, Jovita Maria das Mercês, acometida de úlcera de pressão na região sacral (escaras), impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera parte, em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Piauí, que negou o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis para adulto, tipo dia e noite, incontinência intensa, com neutralizador de odores, de longa duração, formato anatômico, super barreiras anti vazamento, tecnologia Neutracare, tamanho M (médio) e pomada Colagenase + Cloranfenicol (Kollagenase com Clorafinicol), de uso contínuo, conforme prescrição médica (Doc. 2).



    In casu, o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, manteve o acórdão que concedera a segurança pleiteada para condenar o Estado do Piauí a fornecer os produtos de saúde requeridos, nos termos do voto condutor que assentou:



    “Assim, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal (CF/88), reforçado pelo disposto no art. 198, caput, e § 1º, há, entre os entes federados, responsabilidade conjunta. Por esse princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. 



    Decerto, a responsabilidade conjunta dos entes federativos à prestação de serviços de saúde traduz-se em uma responsabilidade solidária, levando aos cidadãos o direito de escolha, ao seu critério, do ente público contra o qual deseja demandar, sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo. 



    Frise-se, por oportuno, que apesar de a Lei nº 8.080/90 estipular as atribuições de cada um dos entes federados, o descumprimento das obrigações por parte de um deles não exonera os demais. 



    Não se olvida, pois, que a descentralização é necessária a fim de racionalizar a destinação de recursos públicos; todavia, quando desatende aos princípios constitucionais do direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros, torna-se odiosa e não pode prevalecer. 



    A fim de compatibilizar a responsabilidade solidária com a necessidade de manutenção do equilíbrio orçamentário dos entes federados, e em atenção a parte final da tese firmada pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou que:



    (...)



    Nesse contexto, conclui-se que a condenação ora hostilizada tem amparo legal e jurisprudencial, podendo, inclusive, haver eventual ressarcimento por parte daquele a quem recaia o custeio direto do fármaco/procedimento pretendido, consoante dispõem as regras de repartição das competências. 



    Noutro norte, o Estado do Piauí afirma que, nos termos do Enunciado 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ‘é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida’. 



    Tal assertiva não merece amparo. Ao que consta expressamente da sentença, o medicamento postulado deverá ser fornecido enquanto durar o tratamento do (a) paciente, e sendo, pois, o caso de prestação jurisdicional continuada, exige-se periodicamente a renovação dos respectivos laudos médicos. 



    Ora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Recursos Repetitivos, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS depende do preenchimento de três requisitos:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (Tema 6), não tendo sido ainda concluído o julgamento do RE 566471. 



    Fato é que o medicamento/procedimento postulado não está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2022, bem assim no rol da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí - SESAPI (Portaria SESAPI/GAB nº 1952/2016). 



    Todavia, em que pese a assertiva, cumpre perceber que o (a) Apelado (a) preencheu as exigências ditadas pelo STJ, quando do julgamento do supramencionado REsp 1.657.156/RJ /STJ. 



    É dizer, a exordial encontra-se instruída com exames e relatórios médicos que comprovam a necessidade do medicamento requerido e a impossibilidade de sua substituição por outros, os quais estão devidamente assinados por médicos atuantes junto ao hospital público que lhe presta assistência. Ademais, é patente a insuficiência econômica do paciente, pessoa de parcos recursos, para arcar com a compra do fármaco, que é de alto custo. Frise-se, ainda, que o aludido medicamento tem registro junto à ANVISA. 



    Salienta-se que o NAT-JUS/TJPI reforçou o argumento trazido na exordial, na medida em que afirma que a medicação solicitada é adequada, necessária e urgente diante do quadro clínico em questão. 



    Destaque-se, ainda, a capacidade do Estado do Piauí em atender a demanda objeto dos autos, haja vista dotar de Secretaria de Saúde com orçamento elevado, ao revés do decidido pelo STF, sempre em casos de Municípios de pequeno porte, cujo o cumprimento da decisão seria capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária.



    Assim, não obstante haver solidariedade entre a União, Estados e Municípios, é o do paciente o direito de optar contra quem desejar destinar a demanda. 



    Portanto, permanece a competência da Justiça Estadual para processar o feito, conforme entendimento que se verifica do enunciado das Súmulas 06 e 02 do TJPI, respectivamente:



    (...)



    Assim, salvo melhor juízo, e reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever de prestar assistência à saúde, concluo que o julgado se mostra adequado e suficientemente fundamentado, devendo ser mantido na integralidade.” (Doc. 40, p. 5-11, destaquei)



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.



    In casu, o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, manteve o acórdão que concedera a segurança pleiteada para condenar o Estado do Piauí a fornecer os produtos de saúde requeridos, nos termos da prescrição médica, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos do referido Tema. 



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.080/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E FISIOTERAPIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.431.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 17/10/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.500-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 03/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 



    O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 810.864-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/02/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/03/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.” (ARE 746.378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Segunda Turma, DJe de 27/09/2013, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PELO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DA TESE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 726.446-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 06/05/2013, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente